Tribunal: TJES
Processo: 5006913-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006913-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006913-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma da decisão carreada no Id. 1930992, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer”

ajuizada por
RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA
, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante
forneça, no prazo de 20 (vinte) dias, o medicamento SUNITINIBE 50mg, na quantidade e nas especificações descritas na prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões apresentadas (Id. 1930986), o agravante arguiu, preliminarmente, a competência da Justiça Federal para processar a demanda, uma vez que a obrigação de fornecer o medicamento é da União.

Quanto ao mérito, defendeu, em síntese,
que existe política nacional de assistência oncológica, sendo a participação do Estado limitada à organização do atendimento dos pacientes, definindo para quais CACONs/UNACONs deverão ser encaminhados, salientando que a responsabilidade pela prescrição terapêutica cabe ao médico assistente do CACON/UNACON.

Afirmou que o paciente já está sendo acompanhado por um Hospital cadastrado como UNACON (Hospital Maternidade São José), motivo pelo qual deve ser cadastrado seu pedido de tratamento oncológico para que seja atendido pelo CACON/UNACON.

Acrescentou que o medicamento oncológico requerido não é padronizado no SUS, sendo ônus do paciente comprovar a necessidade do tratamento pretendido e a ineficácia dos tratamentos de saúde disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ponderando que no caso concreto o feito não foi encaminhado ao NAT para elaborar parecer técnico.

No que concerne à urgência para o deferimento da liminar recursal, afirma que o cumprimento da determinação judicial traria prejuízos ao erário e risco de grave lesão à economia, à saúde e à ordem pública.

Assim, sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requereu o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida.

Conforme decisão proferida no id. 1953249, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões ao agravo apresentadas no id. 2035606.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça carreado no id. 2313796, opinando pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006913-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR

Da preliminar de c
ompetência da Justiça Federal:

Nas razões recursais, a parte agravante pugna, em sede preliminar, que seja reconhecida a incompetência do juízo originário, com a remessa do processo à Justiça Federal, sob o argumento de que o fornecimento do medicamento é obrigação da União.

O agravado, nas contrarrazões recursais, defende que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento reafirmando a solidariedade dos entes públicos, mas salientando que o ressarcimento é matéria afeta ao direito financeiro e deve ser discutido após o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes federados.

No mesmo sentido, a douta Procuradoria da Justiça opinou pelo não acolhimento da preliminar, posto que o direcionamento do qual trata o Tema 793 do STF apenas deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

E, ao analisar o caso em comento, entendo ser o caso de acolhimento da preliminar.

É de notório conhecimento que o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal consagra a redação do art. 196 da CF/88, que não exonera nenhum ente-público de sua missão/dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário. Eis o enunciado:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Na esteira do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, permanece nas demandas de saúde a possibilidade de solidariedade passiva entre todas as esferas federativas, podendo o autor ajuizar a ação contra qualquer delas em conjunto ou separadamente; a ressalva quanto à tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal seria quanto ao ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020. 2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 177570 PR 2021/0036532-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

Ocorre que o direcionamento do cumprimento da decisão deve observar as normas infraconstitucionais que organizam o SUS, de maneira que, quando a tarefa envolvida for de atribuição da União segundo estas normas, justifica-se o deslocamento de competência ora pretendido.

Tal entendimento, inclusive, foi externado em
22 de março do corrente ano pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Reclamações 49890 e 50414, consignando-se que em demanda para
fornecimento de remédio que não consta nas políticas públicas instituídas pelo SUS, a União deve integrar necessariamente o processo
, sem prejuízo da presença do Estado ou do município na relação processual, observando-se nestes casos a competência originária da Justiça Federal (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal)
.

No caso em comento, embora o medicamento pleiteado pelo autor seja regularmente registrado na ANVISA, seu fornecimento não consta na lista de dispensação do SUS, conforme documento carreado no id. 9933175 – pág. 1/3, o que justifica a inclusão da União no polo passivo da demanda e consequente o deslocamento da competência pretendido.

Destarte,
pelas razões ora expostas,
ACOLHO a questão processual em testilha e determino a inclusão da União no polo passivo da ação, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I da Constituição Federal.

A medida liminar concedida na origem deverá ser mantida até o que o direito seja apreciado pelo juízo competente.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5006913-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, que deu provimento ao recurso para acolher a preliminar suscitada e determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda de origem, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal.

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Como bem salientado pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes reclamações constitucionais, tem reafirmado a premissa estabelecida no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 793, que proclama a necessária inclusão da União no polo passivo de ações obrigacionais que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas públicas instituídas pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Conquanto esta Colenda Primeira Câmara Cível, em oportunidades anteriores, tenha se manifestado pela aplicação da interpretação conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao referido Tema de Repercussão Geral nº 793, afastando a competência da Justiça Federal em situações análogas, impõe-se a modificação do referido entendimento a fim de se amoldar à jurisprudência assentada pela Excelsa Corte Constitucional.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para determinar a inclusão da União no polo passivo da ação originária e a remessa dos respectivos autos à Justiça Federal, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006913-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS – TEMA 793 DO STF – REGISTRO PERANTE A ANVISA – DISPENSAÇÃO NÃO REALIZADA PELO SUS – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA FEDERAL.

1.
É de notório conhecimento que o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal consagra a redação do art. 196 da CF/88, que não exonera nenhum ente-público de sua missão/dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

2.
Ocorre que o direcionamento do cumprimento da decisão deve observar as normas infraconstitucionais que organizam o SUS, de maneira que, quando a tarefa envolvida for de atribuição da União segundo estas normas, justifica-se o deslocamento de competência ora pretendido.

3.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Reclamações 49890 e 50414, e referindo-se ao Tema 793, assentou entendimento de que, em demanda para fornecimento de remédio que não consta nas políticas públicas instituídas pelo SUS, a União deve integrar necessariamente o processo, sem prejuízo da presença do Estado ou do município na relação processual, observando-se nestes casos a competência originária da Justiça Federal (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal).

4.
Caso concreto em que, embora o medicamento pleiteado pelo autor seja regularmente registrado na ANVISA, seu fornecimento não consta na lista de dispensação do SUS, justificando-se a inclusão da União na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

5. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual acolhida. Competência declinada à Justiça Federal.

DECISÃO
por unanimidade de votos, acolher a preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual, declinando-a à Justiça Federal, nos termos do voto do Relator.